Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0717371-34.2018.8.07.0001 Apelante(s) BANCO DO BRASIL S.A. e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI Apelado(s) LUIZ CLAUDIO MONTEIRO CEO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O A matéria objeto do presente feito foi submetida à afetação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.021, para julgamento do REsp n. 1.778.938/SP e do REsp n.1.740.397/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Na decisão de afetação consignada ficou a necessidade de definir “a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática” (ProAfR no REsp 1778938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019). Por tal razão, determinou foi a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional”. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do Tema 1.021 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora